Tribunal: TJBA
Processo: 8043102-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043102-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FLAVIO SOARES RIBEIRO e outros Advogado(s): JAMERSON THIAGO DIAMANTINO DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONHECIMENTO PARCIAL EM RAZÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR QUE JÁ APRECIOU A LEGALIDADE DA PRISÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM DECISÃO IMEDIATA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. POSTERIOR DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CONSTANTEMENTE REAVALIADA E MANTIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que responde à ação penal por tentativa de homicídio qualificado em contexto de organização criminosa, preso preventivamente desde dezembro de 2023, alegando nulidade da prisão por ausência de decisão na audiência de custódia realizada em maio de 2025, seguida de posterior decisão de pronúncia que manteve a custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de decisão imediata na audiência de custódia, com posterior decisão de pronúncia fundamentada mantendo a prisão preventiva, configura nulidade capaz de ensejar o relaxamento da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandamus deve ser objeto de conhecimento parcial, tendo em vista que habeas corpus anterior já apreciou substancialmente a legalidade da prisão preventiva quanto à necessidade da custódia cautelar, suficiência das medidas cautelares diversas e condições pessoais do paciente. 4. A ausência de decisão imediata na audiência de custódia não torna automaticamente ilegal uma prisão que já foi objeto de análise judicial anterior e que posteriormente foi reavaliada e mantida com fundamentação adequada. 5. A decisão de pronúncia supriu eventual lacuna procedimental ao examinar detalhadamente a necessidade de manutenção da custódia cautelar, demonstrando a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. 6. A periculosidade concreta dos agentes é evidenciada pela gravidade do delito e pelo modus operandi empregado, que revela a atuação de organização criminosa estruturada, capaz de ordenar e executar crimes com extrema violência. 7. A prisão preventiva havia sido decretada com fundamentação robusta e mantida em decisões posteriores que analisaram concretamente os requisitos do art. 312 do CPP, não se constatando qualquer nulidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na extensão conhecida A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8043102-47.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Casa Nova/BA, tendo como impetrante o bel. JAMERSON THIAGO DIAMANTINO DE ARAUJO e como paciente, FLAVIO SOARES RIBEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .